Tribunal: TJDFT
Processo: 0709602-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709602-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HBS ENGENHARIA LTDA - EPP, HELIO BORGES SOBRINHO, SERGIO HENRIQUE PINELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO SA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução n 0008628-81.2015.8.07.0001, acolheu a impugnação a penhora e reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, nos seguintes termos: "A parte executada impugna a penhora do bem imóvel caracterizado como Lote no 41, do Conjunto 04, da Quadra 04, do Trecho 01, do Setor Habitacional Taquari (SHTQ), de Brasília/DF, (ID 111022573), alegando que se trata de bem de família utilizado para residência, bem como requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Despacho de ID 113000068 determinou a complementação da documentação apresentada de modo a demonstrar se tratar o imóvel de bem de família. Nova manifestação do executado ao ID 114137907. Manifestação do exequente aos IDs 113557763 e 116648338. É o relatório. Decido Inicialmente, defiro ao executado SERGIO HENRIQUE PINELI a gratuidade de justiça requerida, pois os documentos juntados, mormente a sua declaração de imposto de renda e sua CTPS, demonstram a sua situação de hipossuficiente. Anote-se nos autos. Quanto à impenhorabilidade do bem de família, com razão o executado. Dispõe o art. 1o da Lei n. 8.009/90 que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Segundo a súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça, tal impenhorabilidade se mantém ainda que o único imóvel do devedor esteja locado a terceiro, mas devendo ser comprovado que os alugueres recebidos servem para arcar com o aluguel de outro imóvel para a residência familiar ou para sustento da família. Oportunizada ao devedor a demonstração de que o imóvel penhorado é o seu único imóvel e de que os alugueres recebidos por sua locação são vertidos para sua subsistência e de sua família, restou comprovado que o imóvel descrito como Lote no 41, do Conjunto 04, da Quadra 04, do Trecho 01, do Setor Habitacional Taquari (SHTQ), de Brasília/DF é o único imóvel de sua propriedade e que o executado não apresenta outra fonte de renda que não seja o seu aluguel. Ante o exposto, acolho a impugnação à penhora apresentada e desconstituo a penhora sobre o imóvel Lote no 41, do Conjunto 04, da Quadra 04, do Trecho 01, do Setor Habitacional Taquari (SHTQ), de Brasília/DF. Após a preclusão desta, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 29496822. * documento datado e assinado eletronicamente RAQUEL MUNDIM MORAES OLIVEIRA BARBOSA Juíza de Direito Afirma que a penhora decorre de expressa previsão legal e não ofende a menor onerosidade da execução; que o agravado não comprovou morar no mesmo ou trouxe documento suficiente para comprovar que utiliza o valor do aluguel do imóvel para locação para auferir renda para sustento da família. Assevera que a decisão pode acarretar grave prejuízo pois fere o devido processo legal, a legalidade, a isonomia, bem como o direito líquido e certo da agravante. Caso mantida, poderá causar efeito cascata e impactará diretamente vários contratos, ocasionando insegurança jurídica. Alega “pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito presente no feito, eis que se trata de execução de débito líquido, certo e exigível e o bem indicado pertence ao executado e não há prova suficiente de que é bem de família e presente no processo informação de que o executado aluga o referido imóvel, (ii) o perigo do dano, presente eis que a parte pode continuar inadimplente e o exequente sem alcançar o valor perseguido nos autos (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, eis que ocorrendo dano pela penhora, a parte pode requerer indenização decorrente.” Para tanto, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até final julgamento do agravo a fim de manter a penhora sobre o imóvel indicado nos autos; (...) conheça diretamente do pedido formulado pela Agravante para cassar a r. Decisão proferida no ID Num. 118095940, vez que não há comprovação nos autos efetiva da impenhorabilidade;” É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 33946705/ 33946706). O art. 1o, caput, da Lei 8.009/90 traz de forma expressa que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". No mesmo sentido o enunciado de Súmula 486 dispõe que “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.” Consta dos autos que o imóvel encontrado pela agravante trata-se de único bem imóvel de propriedade do executado Sergio Henrique Pineli, pois as declarações de imposto de renda juntadas pelo agravado não indicam outros imóveis de sua propriedade (ID’s 114137928/114137930 dos autos de origem). Do mesmo modo, a Carteira de Trabalho do agravado demonstra ausência de vínculo empregatício desde o ano de 2015 (ID 114137925 dos autos de origem) e o contrato de locação e declarações juntados (ID’s 114133116/114137923 dos autos de origem) corroboram com as alegações do devedor (em impugnação), de que o imóvel se encontra locado para sustento da família. Destaco, conforme registrado na matrícula do imóvel este foi objeto de partilha em divórcio, competindo a proporção de 50% para cada cônjuge (R11/83399 - ID 111023771, dos autos de origem). Assim, considerando que o bem constitui único imóvel de propriedade do devedor, cujo valor do aluguel consiste em sua única fonte de renda, competiria ao credor/agravante demonstrar elementos capazes de afastar a presunção de impenhorabilidade. Nesse sentido cito precedente deste Tribunal: GERALCI OLIMPIO ZENI versus BANCO BRADESCO SA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL ALUGADA. RENDA REVERTIDA PARA CUSTEIO DE ATUAL MORADIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. 1. Conforme entendimento do C. STJ (Súmula 486), presume-se que o aluguel recebido pela locação do único imóvel residencial do devedor é destinado ao custeio de sua atual moradia, o que o caracteriza como bem de família, incumbindo ao credor prova em contrário dessa circunstância. Precedentes. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1411689, 07287169220218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de abril de 2022